Tribunal: TJBA
Processo: 8030734-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030734-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MUNTOREANU MARREY

AGRAVADO: VILMA GONCALVES DO COUTO

Advogado(s)
:
EDSON COSTA DE ASSIS

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIO. CABIMENTO. ART.85, §1º DO CPC. BASE DE CÁCULO. PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATÉRIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Na situação em análise o embargante não apontou nenhum ponto de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material no acórdão.

2. Em verdade os embargos de declaração visam a ampliação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que foi indeferido no acórdão embargado.

3. Houve o pronunciamento expresso pelo acórdão embargado dos fundamentos para cálculos do percentual dos honorários sucumbenciais.

4. Nesse sentido, o que se vislumbra é que o embargante busca, através dos embargos declaratórios, nova análise dos seus argumentos, o que não é admitido em sede de embargos declaratórios.

5. Posto isso, vota-se no sentido de
REJEITAR
os embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030734-74.2023.8.05.0000
.EDCiv
, em que figuram como embargante EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA E OUTROS e como embargado VILMA GONCALVES DO COUTO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.